Tribunal: TJES
Processo: 5000334-73.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000334-73.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELMA HASSE XAVIER
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000334-73.2023.8.08.0056

RECORRENTE:
JOELMA HASSE XAVIER.

RECORRIDO:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 31/10/2022 adquiriu passagens aéreas junto à empresa ré. Aduz que o primeiro voo estava previsto para o dia 07/11/2022, às 05h40min, e que, em virtude de o guichê da empresa ré estar fechado, não conseguiu embarcar. Sustenta que ao buscar maiores informações, a companhia aérea lhe afirmou que o respectivo voo havia sido cancelado, não lhe sendo prestada qualquer assistência, tampouco foi realocada em outro voo, razão pela qual afirmou ter que providenciar, por conta própria, o prosseguimento de sua viagem.

2.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que não comprou apenas as passagens com a recorrida, contratou também transporte aéreo de Ribeirão Preto/SP para Vitória/ES, com escalas em Guarulhos/SP e Rio de Janeiro/RJ. Aduz que o contrato de transporte aéreo é uma obrigação de resultado, comprometendo-se a companhia aérea a entregar, no local e hora marcados de destino, o passageiro e sua bagagem, nas mesmas condições em que se encontravam na ocasião de embarque.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que
conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, a parte autora não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)